Tribunal: TJES
Processo: 0000105-64.2014.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-64.2014.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMIRES MARVILA FERNANDES e outros (2)

APELADO: ROZALINA DA SILVA CRUZ e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
I.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL: PRELIMINAR REJEITADA.
II.
MÉRITO: CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

I.I.
Os Recorridos
suscitaram preliminar de intempestividade recursal, alegando que a Apelação Cível restou interposta em 10.12.2020, ao passo que o dia final do prazo incidiu em 26.11.2020.

I.II.
In casu
, o
Recurso de Apelação Cível foi protocolo nos Correios, em 26.11.2020, às 15:40h, data fatal para sua interposição, a qual deve ser considerada, em detrimento daquela correspondente à de seu protocolo, realizado
em 10.12.2020, jun
to à Instância
a quo
,
haja vista a norma legal consubstanciada no artigo 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, com interpretação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.
As partes DOMIRES MARVILA FERNANDES e ROZALINA DA SILVA CRUZ, ex-cônjuges, firmaram Acordo nos autos da AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO, estabelecendo cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel do casal,
ex vi
do Termo de Audiência à fl. 22
,
in verbis
:

“(...) O cônjuge virago terá a posse do imóvel, entretanto, não poderá aliená-lo, salvo para o cônjuge varão”.

II.II.
A revisão dos termos do Acordo homologado, judicialmente, demanda ulterior decisão proferida pelo Juízo, de modo que a mera recusa do ex-cônjuge varão em celebrar o Negócio Jurídico, a rigor, não elide a incidência da cláusula acordada, consensualmente, sobretudo porque de
acordo com o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário."
(
STJ
- AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

II.III.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na origem e que devem vir a ser custeados pelo Recorrente ANTONIO DA SILVA COSTA,
para o percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados por ANTONIO DA SILVA COSTA para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Os Recorridos
suscitaram preliminar de intempestividade recursal, alegando que a Apelação Cível foi interposta em 10.12.2020, ao passo que o dia final do prazo incidiu em 26.11.2020.

Com efeito, o
artigo 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil
, aplicável, indistintamente, a qualquer recurso, estabelece que para a aferição da tempestividade do Recurso enviado pelos Correios, considera-se a data da postagem como de sendo a de sua interposição,
verbatim:

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no mesmo sentido, assevera que “
No que tange ao protocolo postal, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.003, § 4º, do CPC/2015, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios, assistindo razão ao recorrente quanto à tempestividade do recurso especial. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao permitir que se considere como protocolo o dia da postagem na agência dos Correios, exige que a comprovação dessa postagem deve ser contemporânea à interposição do recurso, bem como o protocolo de petições e recursos deve ser efetuado dentro do horário do expediente forense regulado pela lei de organização judiciária local. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (
STJ
- AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1678641 RS 2017/0037275-2, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).

Na espécie, o Recurso de Apelação Cível manejado pelo Recorrente foi postado nos Correios, em 26.11.2020, às 15:40h, a teor do carimbo e data apostos à fl. 116, portanto, inexistem dúvidas de que a referida data deve ser considerada como sendo a de sua interposição,
em detrimento daquela correspondente à de seu protocolo realizado junto à Instância
a quo
, em 10.12.2020, em consideração à norma legal supratranscrita e sua interpretação jurisprudencial definida pela sobredita Corte de Superposição.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II- MÉRITO

Consoante relatado,
ANTONIO DA SILVA COSTA
formalizou a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 116/127) em face da
SENTENÇA
(fls. 99/101, integralizada à fl. 107-verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
ajuizada por
DOMIRES MARVILA FERNANDES
,
ALEXANDRINO DO NASCIMENTO FERNANDES
e
ODETE MARVILA FERNANDES
em face do Recorrente e
ROZALINA DA SILVA CRUZ
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial,
“para reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado entre a Requerida e o Litisconsorte Passivo”
, condenando a parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Negócio Jurídico controvertido é válido, posto que, a despeito da cláusula de inalienabilidade com previsão de venda exclusiva ao Sr.
DOMIRES MARVILA FERNANDES
, este não demonstrou interesse em adquirir o imóvel, autorizando a venda para terceiros.

Cumpre historiar, inicialmente, que as partes
DOMIRES MARVILA FERNANDES
e
ROZALINA DA SILVA CRUZ
, ex-cônjuges, firmaram Acordo no bojo dos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
, estabelecendo cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel do casal, consoante extrai-se de excerto do
Termo de Audiência
à fl. 22,
in verbis
:

“(...) O cônjuge virago terá a posse do imóvel, entretanto, não poderá aliená-lo, salvo para o cônjuge varão”.

Nessa toada, uma vez homologada a avença, judicialmente, eventual mudança da inalienabilidade do imóvel demandaria ulterior Decisão proferida pelo Juízo, de modo que a mera recusa do ex-cônjuge varão em celebrar o Negócio Jurídico, a rigor, não elide a incidência da cláusula acordada, consensualmente, notadamente diante da impossibilidade de arrependimento unilateral do que restou avençado.

A propósito, de acordo com o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
Esta Corte Superior entende que
a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes."
(
STJ
- AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Por conseguinte, a alteração da avença homologada por Sentença exige intervenção judicial, revelando-se ilegal a adoção de medida externada, unilateralmente, por apenas uma das partes, tal como ocorreu nos presentes autos, impondo-se manter a Sentença que reconheceu nulidade da alienação realizada pela Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo Recorrente ANTONIO DA SILVA COSTA,

para
12% (doze por cento),
com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR VOTO DE RELATORIA.